Tribunal: TJBA
Processo: 0700167-64.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700167-64.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Rosilene Oliveira da Silva e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: Jackson Santos de Oliveira e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PACHECO NETO, TAMIRES FELIX ALVES SILVA

F

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

2. Embargos de Declaração opostos por Jackson Santos de Oliveira contra Acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus Jackson Santos de Oliveira e Rosilene Oliveira da Silva e deu provimento ao recurso Ministerial, reformando parcialmente a sentença condenatória e redimensionando as penas para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa para cada réu, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II c/c art. 71 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existe omissão quanto à análise da prova suficiente para condenação; (ii) se houve contradição quanto ao reconhecimento do simulacro como elementar do crime de roubo; (iii) quanto ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (iv) individualização das penas aplicadas aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório, destacando a oitiva judicial de vítima que reconheceu os acusados, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante e as confissões judiciais dos acusados.

5. Quanto à utilização de simulacro, o decisum aplicou expressamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.994.182/RJ (Tema 1171), que estabelece que a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena.

6. A vítima Larissa afirmou de forma categórica que o acusado apontou a arma e ameaçou atirar caso não entregasse os pertences, evidenciando o emprego concreto do instrumento para coagir as ofendidas.

7. O Colegiado reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea e procedeu à sua correta aplicação em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

8. A dosimetria das penas procedeu considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A fixação de penas idênticas decorreu da equivalência das condutas: Jackson exerceu grave ameaça mediante simulacro e ameaças verbais; Rosilene exerceu violência física ao abordar as vítimas. Ambos confessaram e foram presos em flagrante com os objetos subtraídos.

9. Os embargos de declaração encerram nítido escopo de rediscussão da causa, finalidade para a qual não se prestam. A simples rejeição da pretensão ou dos argumentos não configura omissão ou contradição.

10. O julgador decide de acordo com o seu livre convencimento, valendo-se dos aspectos atinentes ao tema, da legislação, jurisprudência e doutrina aplicáveis, não estando adstrito à argumentação defensiva nem obrigado a enumerar exaustivamente cada alegação apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena. 2. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. A simples rejeição da pretensão recursal ou dos argumentos invocados não configura omissão ou contradição passível de sanação por embargos de declaração."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 71, 157, § 2º, II; CPP, arts. 619, 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.994.182/RJ, Rel. Min. não identificado, Tema 1171, j. não informada; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1928343 PR 2021/0221468-5, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5 - Quinta Turma, j. 08.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 0700167-64.2021.8.05.0150
em que figura como Embargante

JACKSON SANTOS DE OLIVEIRA e como Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora